Tribunal: TJES
Processo: 0016444-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016444-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR TELLES DE MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016444-08.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR TELLES DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
129
,
§9
°, DO CÓDIGO PENAL
.

1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
VETORES DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADOS
.
DECOTE D
O VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE
. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA
.

2
.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)

EM RELAÇÃO À PENA MÍNIMA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO.
3.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
EM RELAÇÃO À
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PRECEDENTES STJ.

4.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Irretocável a sentença no que se refere aos vetores da culpabilidade e motivos do crime, uma vez que valeu-se

o magistrado de fundamentos relevantes, aptos a justificar o elevado grau de reprovação da conduta do réu. Nada de concreto restou consignado para valorar negativamente da circunstância judicial da personalidade do agente, sendo medida que se impõe o decote do referido vetor.
2
.
Conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, se ausente fundamentação que justifique aplicação de fração distinta.
In casu
, adotado o segundo critério mencionado.

3.
Fração de 1/6 (um sexto) adotada para reduzir a pena do acusado em virtude da presença da atenuante da confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016444-08.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VICTOR TELLES DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VICTOR TELLES DE MAGALHÃES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, e o absolveu da prática do delito previsto no artigo 146, §2º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de novembro de 2019 o denunciado, à época convivente da vítima, praticou os crimes de Lesão Corporal e Constrangimento Ilegal em desfavor da ofendida.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja decotado o aumento de pena decorrente das circunstancias judiciais da culpabilidade, personalidade e motivos do crime em razão da fundamentação inidônea utilizada. Subsidiariamente, caso sejam mantidas as vetoriais, requer seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) do mínimo legal para cada circunstância judicial desvalorada. Por fim, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

Importante frisar que a inicial restringe-se a impugnar a dosimetria da pena, não sendo objeto do recurso a materialidade e a autoria da infração penal.

Em virtude disso, passo à análise da pena imposta ao condenado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou como negativos os vetores da culpabilidade, personalidade e motivos do crime, fixando a pena-base do ora Apelante em 02 (dois) anos de detenção.

Assim dispôs a MM. magistrada de primeira instância:

“
[...]

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, haja vista a extensão das lesões. [...] Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., demonstram descontrole do Réu. Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, vez que lesionou a vítima por desconfiar de uma traição. [...]
”

Para a exasperação, deve o magistrado respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Inicialmente, quanto ao vetor da culpabilidade, não obstante os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que a r. sentença valeu-se de fundamentação idônea para negativação da referida circunstância.

Ora, conforme mencionado, a extensão das lesões sofridas pela ofendida, que podem ser verificadas através do laudo de fl. 17, justifica a maior reprovabilidade da conduta, não me parecendo merecer retoques o
decisum
guerreado, neste ponto.

Já em relação ao vetor da personalidade, relembro que é de entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
a
análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição”.
(
HC 814.453/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, decisão publicada em 13/11/2023).

In casu,
entendo que nada de concreto restou consignado para valorar negativamente tal vetor, sendo medida que se impõe o decote do referido vetor negativamente valorado.

Por fim, em relação ao vetor dos motivos do crime, relembro que este
“
nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc).”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Na hipótese, a julgadora
a quo
valorou negativamente o vetor pelo cometimento do delito de lesão corporal ter sido motivado pela desconfiança de uma traição por parte da ofendida, ou seja, como mencionado pela douta defesa em suas razões recursais, “o elemento basilar da ação imputada ao Apelante teria sido o ciúme”.

Nos moldes do consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina – uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher – e é fundamento apto a exasperar a pena base”
(AgRg no AREsp n. 1.441. 372/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/5/2019).

Portanto, irretocável a r. sentença quanto à circunstância judicial dos motivos do crime.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da personalidade do agente, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desse vetor.

Seguindo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, se ausente fundamentação que justifique aplicação de fração distinta, adoto o segundo critério mencionado e
fix
o
a pena-base
do Apelante

em
11
(
onze
)
meses e 07 (sete) dias de detenção.

Presente a atenuante da confissão espontânea que, em razão do entendimento jurisprudencial já firmado pela Corte Cidadã, de que na ausência de parâmetros previamente definidos pelo legislador deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a incidência das circunstâncias atenuantes,
fixo
a pena intermediária em 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de detenção, a qual torno definitiva à
míngua de causas de aumento ou diminuição.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, e redimensionar a pena imposta ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.